Tribunal: TJSP
Processo: 1008489-39.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Sentença de improcedência. 1. Justiça gratuita restabelecida à autora. Parcial provimento do recurso para este fim.
2. Réu comprova a relação jurídica e a origem do débito. Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor (art. 188, I, do CC). Litigância de má-fé configurada: alegação de desconhecimento da relação jurídica.

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Sentença de improcedência. 1. Justiça gratuita restabelecida à autora. Parcial provimento do recurso para este fim.
2. Réu comprova a relação jurídica e a origem do débito. Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor (art. 188, I, do CC). Litigância de má-fé configurada: alegação de desconhecimento da relação jurídica. Intenção (dolo processual) de alterar a verdade de fato relevante. Multa mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008489-39.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHELE
GOMES DE ANDRADE DABRAMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-39.2019.8.26.0003 - A - Voto no 4893.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008489-39.2019.8.26.0003
Apelante: Michele Gomes de Andrade Dabramo
Apelado: Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Cristiane Vieira.
Voto no 4893
Apelação. Contratos Bancários. Sentença de improcedência.
1. Justiça gratuita restabelecida à autora. Parcial provimento
do recurso para este fim.
2. Réu comprova a relação jurídica e a origem do débito.
Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de
direito por parte do credor (art. 188, I, do CC). Litigância de
má-fé configurada: alegação de desconhecimento da relação
jurídica. Intenção (dolo processual) de alterar a verdade de
fato relevante. Multa mantida. Majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedente a esta ação (fls. 102/106), condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais, honorários advocatícios de R$ 2.000,00 e multa por litigância de má-fé,
também no valor de R$ 2.000,00, bem como revogou a gratuidade da justiça que a ela
havia sido deferida.
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) deve ser
restabelecida a gratuidade da justiça, visto que comprovado nos autos sua hipossuficiência
financeira; b) a ré não trouxe aos autos prova da origem do débito objeto da restrição
cadastral; c) na proposta de abertura de conta anexada, consta que a autora não aderiu ao
limite de cheque especial ou talão de cheque, o que torna ainda mais frágil a tese de débitos
oriundos de conta corrente (fls. 46); d) a multa por litigância de má-fé não se afina com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-39.2019.8.26.0003 - A - Voto no 4893.
3
espirito da lei, nem tampouco com a realidade fática expressa nos autos, razão pela qual
deve ser afastada; e) a ré deve ser condenada ao pagamento da indenização por danos
morais, não se aplicando ao caso o estabelecido na Súmula 385, do STJ; f) cabe a
modificação da sentença para julgar procedente e aplicação da Súmula 54 e 362, do STJ
(fls. 129/159).
Contrarrazões a fls. 164/172.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, analisados os documentos e a argumentação da
autora, e respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, há de se restabelecer a
gratuidade da justiça gratuita à autora. Com efeito, baseado em requisitos específicos,
esse benefício deve ser mantido ainda que o beneficiário venha a ser condenado por
litigância de má-fé, cuja multa tem natureza própria sem que outra sanção possa ser por
isso imposta sem previsão legal.
No tocante ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Embora a parte autora negue a relação jurídica entre as partes,
o réu colacionou aos autos cópia: (a) do contrato assinado (fls. 45/50); (b) extratos
detalhando o crédito (fls. 54/56); (c) certidão com fé pública confirmando a existência do
débito cedido pela credora ao réu (fls.42).
Os
documentos
acostados
e
devidamente
assinados
comprovam o vínculo entre as partes, bem como o fato de que a autora tinha ciência
inequívoca da contratação, não havendo comprovação de qualquer vício de consentimento,
nem sequer de erro substancial que possa motivar anulação do negócio (artigo 138 e
seguintes, do Código Civil).
O contrato de conta corrente é suficiente para provar a origem
do débito. Incumbia à autora demonstrar o pagamento de eventuais débitos livremente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-39.2019.8.26.0003 - A - Voto no 4893.
4
assumidos, uma vez que tem acesso ao registro das operações realizadas em conta corrente,
contudo, não o fez.
Portanto, conclui-se que houve contratação entre as partes e
que existe dívida pendente de pagamento, em face do que a ré exerceu reglarmente seu
direito de credora. Em consequência disso, o débito é exigível, e não se configurou dano
moral indenizável.
Eventual discussão sobre o valor do débito ultrapassa a causa
de pedir inicial e, se for o caso, dependerá de ação própria.
No mais, destaca-se que a falta da notificação da devedora,
nos termos do artigo 290, do Código Civil, não torna ineficaz a cessão de crédito,
tampouco tem o condão de desconstituir o crédito.
Isso porque, a notificação mencionada no dispositivo tem o
objetivo de resguardar as exceções pessoais do devedor e as consequências do eventual
pagamento ao credor originário.
Ademais, o artigo 293, do Código Civil autoriza ao credor
cessionário a prática de atos conservatórios do direito cedido -- tal como a inscrição do
nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito -- independentemente do conhecimento
da cessão pelo devedor.
O valor da multa por litigância de má-fé também não
comporta modificação.
A conduta da autora evidencia má-fé processual, consistente
na alteração da verdade dos fatos, pois afirmou desconhecer a relação jurídica entre as
partes e a origem do débito, cabalmente demonstrados pelos documentos juntados com a
contestação.
Consigna-se que a justiça gratuita concedida não a isenta do
pagamento da penalidade imposta, a qual não se confunde com o ônus sucumbencial, como
já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A concessão do benefício da justiça
gratuita não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-39.2019.8.26.0003 - A - Voto no 4893.
5
atos de litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide” (4a Turma, RMS 15.600,
Min. Aldir Passarinho Jr., j, 20.05.08, DJU 23.06.08).
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado da parte ré para R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, § 2o e 11,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade restabelecida neste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator